Tribunal: TJMT
Processo: 1008988-05.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008988-05.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), NEUDIR GREEF - CPF: 061.757.049-32 (AGRAVANTE), AEROFITO COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 01.346.979/0001-17 (AGRAVADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 723.530.749-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETIC
IDADE REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS PENHORADOS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. CABIMENTO ATÉ A PERFECTIBILIZAÇÃO DA
EXPROPRIAÇÃO, DESDE QUE ÚTIL AO CONTROLE DA REGULARIDADE DO ATO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS TÉCNICOS IDÔNEOS A DEMONSTRAR ERRO, DÚVIDA OU ALTERAÇÃO RELEVANTE DO VALOR DE MERCADO. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnações do executado, manteve a avaliação de veículos penhorados e a constrição de direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente, além de deferir a adjudicação dos bens em favor da exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) preliminar de ofensa a dialeticidade; (ii) possibilidade de nova avaliação dos veículos penhorados; e (ii) validade da penhora de direitos aquisitivos de bem imóvel alienado fiduciariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A repetição de argumentos não viola a dialeticidade se houver impugnação suficiente da decisão recorrida.

4. A impugnação à avaliação pode ser feita até a expropriação, mas a reavaliação depende de prova concreta de erro, dúvida fundada ou alteração relevante do valor do bem.

5. Alegação genérica de defasagem temporal, sem prova técnica de divergência com o valor de mercado, não justifica nova avaliação.

6. A penhora de direitos aquisitivos é admitida, recaindo sobre a posição contratual do devedor com conteúdo econômico, ainda que a propriedade seja do credor fiduciário.

7. Inexiste litigância de má-fé por ausência de conduta temerária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A reavaliação de bens penhorados exige demonstração concreta de erro, dúvida fundada ou alteração relevante do valor, não sendo suficiente alegação genérica de defasagem temporal. 2. É válida a penhora de direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária, por se tratar de posição jurídica com conteúdo econômico integrante do patrimônio do devedor.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 835, XII, e 873.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.029.449/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.08.2017; TJMT, AI nº 1040811-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 03.02.2026; TJMT, AI nº 1039378-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por NEUDIR GREEF contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, no Cumprimento de sentença nº 1010940-53.2023.8.11.0055, requerido por AEROFITO COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

A decisão rejeitou as impugnações, mantendo hígida a avaliação dos veículos penhorados e a penhora dos direitos aquisitivos do executado sobre o imóvel financiado matriculado sob nº 654 do CRI de Capinzal/SC, e deferiu a adjudicação dos veículos penhorados (caminhão Mercedes-Benz e motocicleta Honda) em favor da exequente (id. 221475430)

O agravante sustenta que não há preclusão quanto à insurgência da avaliação dos veículos, visto que apresentou impugnação ao ser intimado para se manifestar sobre a adjudicação, ato expropriatório autônomo e mais gravoso. Alega que a avaliação utilizada foi realizada em 29/08/2024 e, sem atualização contemporânea dos valores e sem exame completo do estado mecânico e elétrico dos bens, comprometendo a idoneidade técnica do ato.

Defende a inadequação da penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel, uma vez que a propriedade resolúvel pertence ao credor fiduciário, inexistindo demonstração concreta de conteúdo econômico útil da constrição, ante a ausência de apuração do saldo devedor e do estágio de adimplemento do contrato.

Requer o provimento do recurso para que seja determinada nova avaliação dos veículos por profissional habilitado antes da adjudicação, bem como revogue a penhora incidente sobre os direitos aquisitivos do imóvel matriculado sob nº 654, do CRI de Capinzal/SC (id. 350487870).

A tutela recursal foi indeferida (id. 351354393).

O agravado suscita a preliminar de ofensa à dialeticidade e, no mérito, defende que a controvérsia sobre a avaliação dos veículos está alcançada pela preclusão, uma vez que houve impugnação anterior rejeitada sem interposição do recurso e afirma que não foi apresentada prova técnica para infirmar a avaliação realizada pelo oficial de justiça.

Defende a legalidade da constrição dos direitos aquisitivos do imóvel, sob o fundamento de que ela recai não sobre a propriedade plena, mas sobre posição contratual dotada de conteúdo econômico. Requer o não provimento do recurso e a condenação do agravante por litigância de má-fé (id. 355054381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a mera reprodução dos argumentos da petição inicial ou da contestação, por si só, não caracteriza afronta ao princípio da dialeticidade, desde que seja possível verificar que a decisão recorrida foi devidamente impugnada, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVADE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ.3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART.514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF.5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g.AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).(...).”

(STJ, AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)

Dessa forma, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença, cujo valor atualizado em setembro de 2025 alcançava a cifra de R$ 1.121.544,06, na qual foram penhorados uma motocicleta, placa MCG4356, um caminhão, placa LZX8J16, além dos direitos aquisitivos do executado sobre imóvel alienado fiduciariamente, matrícula nº 654, CRI de Capinzal/SC.

I – Da avaliação dos veículos

A avaliação pode ser revista quando a parte aponta, ainda que posteriormente, possível desconformidade entre o valor avaliado e a realidade de mercado, matéria que se relaciona diretamente com a higidez da alienação judicial e com a preservação da menor onerosidade ao executado, sem prejuízo da efetividade da execução.

Diante disso, não prospera a alegação de preclusão quanto à impugnação da avaliação, porquanto eventual inadequação do valor atribuído aos bens penhorados pode ser suscitada a qualquer tempo antes da perfectibilização da expropriação, desde que ainda útil ao controle da regularidade do ato executivo.

No caso, os veículos foram avaliados em 29/08/2024 por oficial de justiça, que lhes atribuiu os valores de R$ 3.500,00 para a motocicleta e R$ 47.850,00 para o caminhão, cuja impugnação foi rejeitada.

O agravante pretende a realização de nova avaliação judicial dos móveis constritos, sob o argumento de que a avaliação efetuada pelo oficial de justiça, em 29/08/2024, não reflete o real valor de mercado dos bens, por ter sido realizada sem critérios técnicos suficientes e sem considerar adequadamente o estado de conservação dos veículos.

A nova avaliação de bem penhorado não constitui providência automática nem pode ser deferida com base em alegações genéricas de valorização patrimonial.

O art. 873, do CPC, admite a renovação da avaliação quando houver elementos concretos aptos a evidenciar erro, dúvida fundada ou alteração relevante do valor do bem. Exige-se demonstração objetiva de fato superveniente com efetiva repercussão econômica sobre os bens, não bastando a mera afirmação de decurso considerável de tempo.

Não se identifica, a partir dos elementos trazidos pelo agravante, situação enquadrável nos pressupostos do art. 873 do CPC, pois não há prova de erro na avaliação anterior, tampouco demonstração idônea de majoração relevante do valor dos bens para tornar inadequado o parâmetro já existente nos autos.

O agravante se limita a afirmar que os veículos foram subavaliados e que os valores atribuídos pelo oficial de justiça não correspondem ao preço de mercado.

Todavia, não apresenta elementos técnicos seguros e suficientemente para demonstrar a ocorrência de majoração dos valores em relação ao montante apurado no laudo judicial.

Outrossim, em que pese a avaliação judicial tenha sido realizada em agosto de 2024, o decurso do tempo não a torna ultrapassada para fins expropriação, haja vista que a defasagem capaz de justificar nova perícia não decorre automaticamente da passagem do tempo, mas da comprovação idônea de alteração substancial do valor do bem, o que não se verificou na hipótese.

Assim, sem essa demonstração, a reavaliação judicial se mostra incompatível com a racionalidade do procedimento executivo.

Nesse sentido, colho precedentes deste Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. LEILÃO JUDICIAL. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. AVALIAÇÃO ANTIGA. FUNDADA DÚVIDA QUANTO AO VALOR DE MERCADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. [...]

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a realização de nova avaliação judicial quando demonstrado lapso temporal relevante entre a avaliação e a alienação, fundada dúvida sobre o valor do bem ou apresentação de laudos divergentes tecnicamente fundamentados.
[...]

A realização de nova avaliação judicial do imóvel penhorado é admissível quando demonstrado lapso temporal relevante e fundada dúvida sobre o valor anteriormente atribuído.
[...]

(TJMT, N.U 1040811-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 09/02/2026).

II – Da penhora dos direitos aquisitivos de imóvel

O art. 835, XII, do Código de Processo Civil prevê expressamente a possibilidade de penhora dos “
direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;
”, de modo que a constrição não recai sobre a propriedade plena do bem, mas sobre a posição jurídica patrimonial integrada ao patrimônio do devedor.

A existência de alienação fiduciária não impede a penhora, justamente porque o objeto da constrição não é o bem em si, cuja propriedade resolúvel permanece com o credor fiduciário, mas os direitos econômicos oriundos da relação contratual assumida pelo executado.

Trata-se, portanto, de providência compatível com o regime legal da execução e apta à satisfação do crédito, desde que observados os limites do conteúdo patrimonial efetivamente titularizado pelo devedor.

Diante disso, impõe-se a manutenção da decisão agravada também nesse ponto.

Nesse sentido:

“[...] III. 4. O art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil autoriza a penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda ou de alienação fiduciária.

5. O STJ tem firme o entendimento de que a penhora de direitos aquisitivos decorrentes de contrato de promessa de compra e venda independe do registro do negócio jurídico. [...]

(TJMT, N.U 1039378-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Por fim, registra-se que não há como acolher o pedido de condenação em litigância de má-fé formulado pelo agravante, diante da ausência de provas que revelem conduta dolosa e consciente no sentido de alterar a verdade dos fatos ou de abusar do direito de defesa.

Dispositivo

Diante do exposto, REJEITO a preliminar arguida e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026